Tribunal: TCU
Processo: 015.154/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1290/2022-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de representação formulado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), com pedido de medida cautelar, visando, inicialmente, à apuração de possível sobrepreço na aquisição de quatro diferentes testes rápidos para detecção da Covid19, previstos no Pregão Eletrônico SRP 57/2020 (Licitações-e 851785) promovido pelo Município de Linhares/ES, entre outras ocorrências identificadas pelo Tribunal; Considerando que, encerrado o Pregão Eletrônico SRP 57/2020, o Município de Linhares/ES formalizou, em 26/4/2021, as Atas de Registro de Preços 40/2021, 41/2021 e 42/2021 (extratos à peça 5), com validade por seis meses, vedada a prorrogação, contemplando os 4 itens adjudicados naquele certame (item 1: Teste rápido qualitativo de Covid-19 AG pela metodologia de fluorescência - 30.000 unidades; item 2: Teste rápido qualitativo de Covid-19 AG pela metodologia de imunocromatografia - 15.000 unidades; item 3: Teste rápido qualitativo de Covid-19 IGM/IGG pela metodologia de fluorescência - 15.000 unidades; e item 4: Teste rápido qualitativo de Covid-19 IGM/IGG pela metodologia de imunocromatografia - 50.000 unidades); Considerando que, além do PE SRP 57/2020, o Município de Linhares/ES havia adquirido, em 5/2/2021, testes para diagnosticar o Covid-19 por meio de adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 decorrente do Pregão Eletrônico SRP 26/2020 realizado pelo Município de Colatina/ES (peças 14 a 17); Considerando que, por meio de Despacho de peça 44, determinei a oitiva prévia da Prefeitura Municipal de Linhares/ES para que se pronunciasse acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e quanto aos indícios de irregularidades verificados no PE SRP 57/2020, a realização de diligência ao citado ente municipal e que as empresas Fastmed Comercio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda. se manifestassem sobre os fatos supostamente irregulares; Considerando que se constatou indícios de inadequação na estimativa realizada pelo Município de Linhares/ES, por ela não ter refletido os melhores preços disponíveis no mercado por ocasião tanto da realização do Pregão Eletrônico SRP 57/2020 quanto da adesão à ARP 189/2020; Considerando que se verificou indícios de sobrepreço na adesão à ARP 189/2020, bem como nos itens 1, 3 e 4 licitados no Pregão Eletrônico SRP 57/2020 e contemplados nas ARPs 40/2021 e 41/2021; Considerando que o Município de Linhares/ES havia se comprometido a promover o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados nas ARPs 40/2021 e 41/2021 - ou, não sendo possível, a anular esses instrumentos; Considerando que, após a análise das documentações apresentadas em respostas às oitivas e à diligência, por meio do despacho de peça 118, entre outras medidas, determinei: i) cautelarmente à Prefeitura Municipal de Linhares/ES que se abstivesse de autorizar adesões às Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, quanto aos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, até que o Tribunal deliberasse sobre o mérito da matéria em exame; ii) oitivas da Prefeitura Municipal de Linhares/ES em relação aos pressupostos da cautelar deferida e acerca dos indícios de irregularidade verificados nos autos; e iii) oitivas das sociedades empresárias Fastmed Comercio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda.; Considerando que a mencionada medida cautelar foi referendada pelo Plenário desta Corte de Contas (Acórdão 2.072/2021, peça 125), bem como as demais medidas constantes do despacho de peça 118; Considerando que, ao analisar as respostas apresentadas pelo Município de Linhares/ES e pelas mencionadas empresas, por meio do Acórdão 2753/2021-TCU-Plenário (peça 163), este Tribunal, entre outras medidas, determinou: i) oitiva da Prefeitura Municipal de Colatina/ES para que se pronuncie em relação ao sobrepreço verificado na Ata de Registro de Preços 189/2020 (aderida pelo Município de Linhares), em especial acerca dos indícios de irregularidade indicados nas alíneas "a" a "g" do subitem 1.7.1 do mencionado aresto; ii) oitiva da empresa Fastmed Comércio Ltda. sobre os fatos constantes do referido subitem; e iii) diligência à Prefeitura Municipal de Colatina/ES; Considerando que a Prefeitura Municipal de Colatina/ES não atendeu adequadamente às solicitações feitas pelo TCU, sendo reiterada a demanda relativamente aos elementos não remetidos (peças 200 e 201); Considerando que, segundo informações atualizadas prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares/ES (peças 212 e 213): i) as ARPs 40/2021 e 41/2021 tiveram vigência de 6 meses, no período de 26/04/2021 a 25/10/2021, tendo expirada a vigência na data de 25/10/2021; e ii) tais instrumentos não foram utilizados pelo referido município nem por outros órgãos ou entidades, mediante adesão; Considerando que se revela inaceitável a pesquisa de preços adotada pela Prefeitura Municipal de Linhares/ES para justificar a adesão à ARP 189/2020 na medida em que tal orçamento havia sido elaborado em 4/11/2020, ou seja, em data anterior à própria formalização da ARP 189/2020 pelo Município de Colatina/ES; Considerando que a Prefeitura Municipal de Linhares/ES incorreu em erro ao não atualizar, previamente à adesão à ARP 189/2020, o orçamento para fins de verificação da adequação dos preços constantes daquele instrumento - o que poderia ter feito recorrendo a pelo menos uma das fontes especificadas no inciso VI do § 1o do art. 4o-E da Lei 13.979/2020; Considerando que cabe promover a audiência do Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, então secretário de saúde do Município de Linhares/ES e responsável pela emissão, em 21/12/2020, de autorização para adesão à ARP 189/2020 do Município de Colatina/ES (peça 14, p. 1-6) sem observância da regra constante do § 8o do art. 4o da Lei 13.979/2020, vigente à época, que exigia o refazimento de estimativa de preços para contratações que viessem a ser celebradas após 30 dias da assinatura de ata de registro de preços, com vistas a confirmar se os preços registrados permaneciam compatíveis com os praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública; Considerando que, na análise que vier a ser efetivada, tal falha precisa ser sopesada à vista do momento ímpar vivenciado nos cenários nacional e internacional - auge da pandemia do Covid-19 no Brasil -, que exigiu de gestores de todas as esferas ações céleres e urgentes visando à preservação de vidas humanas (imperativo considerar as circunstâncias quando da avaliação dos atos praticados, nos moldes da diretriz contida no § 1o do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), incluído pela Lei 13.655/2018); Considerando não haver elementos que permitam afirmar que a aquisição feita pelo Município de Linhares/ES, por meio da adesão à ARP 189/2020, estava fora dos parâmetros de mercado; Considerando a dissonância existente entre as informações constantes das duas tabelas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Colatina/ES, em diferentes momentos - a saber: por meio do Ofício GAB/SEMUS 1438/2021 (peça 145, p. 56) e na manifestação que atendeu às demandas constantes dos Ofícios 8832/2022 e 8836/2022-TCU/Seproc (peça 202); Considerando que, ao examinar a documentação encaminhada em resposta à solicitação do Tribunal, a unidade técnica especializada concluiu, in verbis : 32. Em face das ponderações lançadas no exame empreendido nesta instrução, cabe, por ora, realizar diligência ao Município de Colatina-ES objetivando esclarecer os detalhes dos pagamentos por ele realizados nas aquisições fundadas na ARP 189/2020, a fim de que se possa avaliar a conformidade dos preços praticados. 33. Considerando que o saneamento acima sugerido, relativo aos fatos pertinentes ao Município de Colatina-ES, não se correlaciona e não afeta a já confirmada falha atribuída ao Secretário de Saúde do Município de Linhares-ES - a saber: emissão de autorização para adesão à ARP 189/2020 formalizada pelo Município de Colatina-ES sem a devida atualização de estimativa de preços -, entendemos não se aplicar a orientação constante do Memorando-Circular 24/2014-Segecex, sendo, portanto, factível promover a audiência do gestor do Município de Linhares-ES juntamente com a diligência ao Município de Colatina-ES. 34. Quanto à medida cautelar que impede a utilização das ARPs 40/2021 e 41/2021, ainda vigente, compete propor a sua revogação ante as citadas informações no sentido de que tais instrumentos perderam a eficácia, não tendo sido utilizados durante a sua vigência. Considerando a proposta do auditor da Selog constante da instrução de peça 224, que contou com a anuência do corpo diretivo daquela unidade técnica especializada (peça 225); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, 235, caput , e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 224 e 225), em revogar a medida cautelar anteriormente adotada e ratificada por meio do Acórdão 2072/2021-TCU-Plenário (peça 125), ante o disposto no § 6o do art. 276 do Regimento Interno do TCU; e em determinar a adoção das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação, sem prejuízo de enviar cópia deste acórdão e da instrução técnica da Selog de peça 224 ao Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, então Secretário de Saúde do Município de Linhares/ES, e ao Município de Colatina/ES, a fim de auxiliar o atendimento e o embasamento das respostas à audiência e à diligência constantes do mencionado subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.154/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Diagmaster Cientifica Ltda (09.322.796/0001-73); Fastmed Comercio Ltda (04.779.188/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Colatina/ES; Município de Linhares/ES. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Nadia Lorenzoni (15419/OAB-ES), representando Município de Linhares/ES; Joel Nunes de Menezes Junior (11650/OAB-ES), representando Diagmaster Cientifica Ltda; Luiz Henrique Abaurre Bastos da Silva (20336/OAB-ES), representando Fastmed Comercio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. diligenciar ao Município de Colatina/ES, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias , atenda às seguintes demandas: a) esclareça, no que tange às aquisições realizadas com amparo na Ata de Registro de Preços 189/2020 derivada do Pregão Eletrônico SRP 26/2020, a divergência entre as informações constantes da tabela apresentada mediante o Ofício GAB/SEMUS 1438/2021 e as contidas na tabela encaminhada por meio do expediente datado de 18/3/2022, apresentado em resposta aos Ofícios 8832/2022-TCU/Seproc e 8836/2022-TCU/Seproc, ambas reproduzidas adiante; Tabela 1 - Aquisições lastreadas na ARP 189/2020 (Ofício GAB/SEMUS 1438/2021) Data Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 04/12/2020 2.290 130,00 297.700,00 04/12/2020 2.449 130,00 318.370.00 04/12/2020 3.261 130,00 423.930,00 26/02/2021 3.000 130,00 390.000,00 19/03/2021 3.000 130,00 390.000,00 28/05/2021 1.250 130,00 162.500,00 29/06/2021 1.250 130,00 162.500,00 Total 16.500 2.145.000,00 Tabela 2 - Pagamentos mencionados na resposta aos Ofícios 8832/2022-TCU/Seproc e 8836/2022-TCU/Seproc Data Processo Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 01/03/2021 3.394/2021 3.000 130,00 390.000,00 22/03/2021 5.729/2021 3.000 130,00 390.000,00 17/05/2021 9.775/2021 1.250 130,00 162.500,00 09/06/2021 11.565/2021 28/06/2021 13.082/2021 1.250 130,00 162.500,00 09/08/2021 16.617/2021 5.000 69,00 345.000,00 19/11/2021 24.765/2021 2.000 55,00 110.000,00 29/11/2021 25.509/2021 1.200 55,00 66.000,00 Total 16.700 1.626.000,00 b) informe, para cada lote de testes adquiridos com base na ARP 189/2020, as datas em que foram feitas as requisições à contratada; c) encaminhe, para cada lote de testes adquiridos com base na ARP 189/2020, cópia do documento que formalizou a requisição à contratada; d) identifique (nome, CPF, cargo e função), para cada lote de testes adquiridos com base na ARP 189/2020, o agente que autorizou a requisição à contratada, encaminhando cópia do documento em que consta tal autorização; e) informe se foram realizadas pesquisas de preço periódicas para comprovação da vantagem na utilização da ARP 189/2020, em vista do disposto no inciso XI do art. 9o do Decreto 7.892/2013 c/c o item 5.1 da própria ata; f) encaminhe, se assim desejar, outras informações que julgar úteis ou relevantes para o deslinde da matéria tratada nestes autos; e g) apresente a identificação (nome e cargo) e o contato (telefone e e-mail ) de interlocutor designado formalmente para dirimir, junto a esta Corte de Contas, eventuais dúvidas remanescentes acerca das questões versadas nestes autos; 1.7.2. realizar a audiência do Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, (CPF XXX.040.287-XX), então Secretário de Saúde do Município de Linhares/ES, com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para apresentar, no prazo de quinze dias, razões de justificativa acerca da seguinte irregularidade identificada na contratação mediante adesão à Ata de Registro de Preços 189/2020 formalizada pelo Município de Colatina/ES: a) conduta/irregularidade: emissão, em 21/12/2020, de autorização para adesão pelo Município de Linhares/ES à ARP 189/2020 formalizada pelo Município de Colatina/ES sem realização da devida pesquisa de preços atualizada visando a confirmar a adequação do valor nela registrado aos preços de mercado, embora ultrapassado o prazo de 30 dias, previsto no § 8o do art. 4o da Lei 13.979/2020, vigente à época, entre a assinatura daquela ata, ocorrida em 24/11/2020, e a mencionada contratação por adesão, efetivada em 14/1/2021; b) norma infringida: § 8o do art. 4o da Lei 13.979/2020, vigente à época.